Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-94.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedente a Ação de indenização por dano moral.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em exame consiste em examinar (i) o suposto cerceamento do direito de defesa; (ii) a valoração da prova, especialmente quanto ao atestado

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Autora contra a r. sentença que julgou improcedente a Ação de indenização por dano moral.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em exame consiste em examinar (i) o suposto cerceamento do direito de defesa; (ii) a valoração da prova, especialmente quanto ao atestado médico, (iii) a existência de nexo causal, (iv) o alegado prejuízo presumido, e (v) a eventual responsabilidade solidária dos Apelados.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório e a ampla defesa foram observados, não havendo cerceamento de defesa. A Autora foi instada a especificar as provas, mas quedou-se inerte, configurando a preclusão. 4. As provas não demonstraram o ato ilícito, e o atestado médico não teve sua falsidade comprovada. A decisão judicial foi fundamentada em múltiplos elementos, não apenas no atestado médico, afastando o nexo causal. 5. Desconforto processual aliado ao conflito no contexto familiar não caracterizam ato ilícito.
IV -DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "A utilização de documento falso em processo judicial, só pode ser considerado no contexto do ato ilícito se tiver potencial de influenciar a decisão, caso contrário, resta afastado o nexo causal".
Dispositivos legais relevantes citados: CC, art.186.
Jurisprudência Citada: TJ-SP, AC: 10224942820208260554 Santo André, Rel. Fabio Tabosa, 29a Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2023.